Tribunal: TJMT
Processo: 1021605-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021605-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS CAMPOS BIANCHI - CPF: 033.986.621-70 (RECORRENTE), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1021605-96.2023.8.11.0001
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: VINICIUS CAMPOS BIANCHI.

Recorrida: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

Data do Julgamento:
15/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE PACOTE TURISTICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual o reclamante aduz que adquiriu pacote de viagem “NOVA IORQUE + ESTÁTUA DALIBERDADE – 2023 (pedido 7852955)” junto à empresa promovida, pelo valor total de R$ 11.390,40 (onze mil, trezentos e noventa reais e quarenta centavos), escolhendo as seguintes datas: inicialmente em 01/03/2023, posteriormente três datas em maio/2023 para fornecimento do serviço, todavia, a promovida solicitou a alteração das datas em virtude da ausência de disponibilidade.

2.

A reclamada alega em sua defesa, que em 17/03/2023 enviou e-mail ao reclamante informando acerca da indisponibilidade promocional de transporte aéreo e hospedagem nas datas escolhidas e solicitou novas datas, o que não foi atendido pelo reclamante.

3.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PACOTE TURISTICO COM TRANSFER – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO RECURSAL QUE MERECE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.”
(N.U 1050838-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024